Tribunal: TJBA
Processo: 8004955-71.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004955-71.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VANDILSON ALVES SANTOS

Advogado(s)
:
FERNANDO FARIAS FRISSO, JOAO PAULO GOMES FARIAS VASCONCELOS

APELADO: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM CONTA-SALÁRIO SEM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de reparação por danos morais e materiais proposta contra instituição financeira, sob alegação de descontos indevidos em conta-salário vinculada ao autor, sem autorização expressa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2
. Há duas questões em discussão: (i) saber se os descontos efetuados diretamente em conta-salário sem autorização expressa do consumidor violam normas protetivas e configuram ilicitude; (ii) saber se tal conduta enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A apelação atende aos pressupostos recursais e deve ser conhecida. A alegação de ausência de dialeticidade não procede, pois houve enfrentamento suficiente dos fundamentos da sentença.

4
. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica discutida, reconhecendo-se a responsabilidade objetiva do banco, nos termos do art. 14 do CDC.

5
. Comprovado que os descontos decorreram de contratos vinculados a conta corrente, mas foram efetivados na conta-salário, sem autorização expressa do consumidor.

6
. Jurisprudência consolidada dos Tribunais pátrios reconhece a ilegalidade de descontos em conta-salário sem autorização específica e admite o dano moral in re ipsa.

7
. Configurada a ilicitude da conduta bancária, impõe-se a restituição simples dos valores descontados, além da indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, com observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Apelação conhecida e provida para: (i) declarar a ilicitude dos descontos efetuados na conta-salário do autor; (ii) determinar a abstenção de novas cobranças
na conta-salário sem expressa autorização
; (iii) impor a restituição simples das quantias descontadas; (iv) condenar a instituição bancária ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

Tese de julgamento: A realização de descontos em conta-salário, sem autorização expressa e específica do consumidor, configura prática abusiva e ilícita, ensejando restituição dos valores indevidamente debitados e indenização por danos morais, nos termos do art. 14 do CDC e art. 927 do CC.

Dispositivos relevantes citados:

* Constituição Federal, arts. 5º, XXXII e 170, V;

* Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 3º, 6º, VI e VIII, 14 e 42, parágrafo único;

* Código Civil, arts. 186, 187, 406 e 927;

* Código de Processo Civil, arts. 489, §1º, III e 487, I;

* Resolução BACEN nº 4.790/2020.

Jurisprudência relevante citada:

* TJDF, 0703858-11.2019.8.07.0018;

* TJRS, 5003212-52.2023.8.21.0009;

* TJRJ, 0000993-43.2022.8.19.0042;

* TJPE, 0000167-56.2020.8.17.2430;

* TJSP, 1014916-13.2018.8.26.0577;

* TJBA, 0520236-05.2017.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004955-71.2023.8.05.0274
, em que figuram como apelante VANDILSON ALVES SANTOS e como apelada BANCO ITAU SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.